Tribunal: TJMT
Processo: 1010188-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Decisão Monocrática:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATA GOMES DE OLIVEIRA LIMA MORAN, contra decisão que, na Execução por Título Extrajudicial proposta pelo BANCO FINASA S/A, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade interposta pela agravante e determinou a intimação do excepto, para querendo, se manifestar no prazo de quinze (15) dias.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, além de a próprio agravante não negar a contratação, bem como o débito para com o banco agravado, mostra-se temerária a concessão da tutela postulada, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo, quiçá, da própria causa principal.
Ademais, em nenhum momento justificou a agravante quais seriam as consequências da decisão que configurariam o perigo da demora.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe informações.
Notifique-se o agravado para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 15 de junho de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora